Tribunal: TJES
Processo: 0000170-54.2021.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-54.2021.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WANDERLEY CECILIO FERNANDES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000170-54.2021.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERLEY CECILIO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. OFENSA AO ART. 413, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri [...].” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.429.189; Proc. 2023/0285249-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 04/06/2024; DJE 13/06/2024). No caso, o trecho ressaltado pela defesa se trata tão somente da contextualização do caso, no início da sentença de pronúncia, demonstrando por qual crime o acusado foi denunciado pelo
Parquet
, de modo que não há que se falar em violação ao artigo 413, § 1º, do CPP. 2. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri em razão de restar demonstrada causa de exclusão do crime, como o caso da exclusão de ilicitude da legítima defesa, exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria do crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Não havendo prova irrebatível de que o réu agiu amparado pela excludente de legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 3. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorreu, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000170-54.2021.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WANDERLEY CECILIO FERNANDES

Advogado(s) do reclamante: JOSE MANOEL DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto por
WANDERLEY CECILIO FERNANDES
, em face da r. decisão de fls. 256/263 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 18h00min, na mercearia JB Nunes localizada em Santa Clara, Zona Rural, Irupi - ES, o denunciado WANDERLEY CECÍLIO FERNANDES, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, matou a vítima Gerson da Silva Vieira, mediante disparos com arma de fogo, que representou meio que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, causando-lhe lesão corporal que, por sua natureza e sede, foram suficientes para causar a morte da vítima.

Depreende-se do Boletim Unificado nº. 43116599 que, na data constante da denúncia, a Polícia Militar foi solicitada para comparecer ao Pronto Atendimento de Irupi/ES, em razão da chegada de paciente vítima de disparo de arma de fogo; ao chegar ao local, a polícia foi informada que a vítima não resistiu aos ferimentos, evoluindo à óbito.

Extrai-se do inquérito policial em epígrafe, sobretudo das declarações prestadas pela testemunha Luiz Antônio Eugênio, fl. 07, que na ocasião dos fatos, esse estava no estabelecimento comercial Mercearia JB Nunes, na companhia da vítima Gerson.

Emerge-se que, na mesma oportunidade, o denunciado Wanderley chegou ao local procurando por um indivíduo chamado Eraldo, a fim de cobrar uma dívida. Ato contínuo, após breve discussão entre eles, o denunciado dirigiu-se até o seu veículo e apossou-se de uma espingarda em seu interior.

Infere-se que, neste momento, Eraldo evadiu-se do local correndo, e, na tentativa de acalmar o denunciado, conforme relatam os policiais e as testemunhas, Gerson foi em sua direção pedindo que se acalmasse, ocasião em que o denunciado, subitamente, efetuou o disparo de arma de fogo atingindo a vítima de forma fatal.

Insta ressaltar que, ao ser interrogado em sede policial (fl. 15), o denunciado confessou a prática do crime, afirmando que efetuou o disparo em desfavor da vítima causando, assim, a sua morte.

Diante dos fatos narrados, resta evidente que a vítima não apresentava perigo ao acusado e a conduta perpetrada pelo acusado se amolda perfeitamente à figura típica do artigo 121, do Código Penal, bem como que o crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que a vítima Gerson foi morta por tentar impedir atos de violência.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que foi atingido de forma inesperada e abrupta por um disparo letal de arma de fogo na região torácica, no momento em que tentava apaziguar a contenda estabelecida.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Wanderley Cecilio Fernandes
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 304/321 dos autos físicos, a defesa requer a cassação da sentença de pronúncia, em decorrência da transgressão ao artigo 413, § 1º, do CPP. Subsidiariamente, postula a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPP, sob a alegação de que o acusado agiu amparado pela excludente da legítima defesa. Por sua vez, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, a defesa alega que a sentença de pronúncia transgrediu a regra estabelecida no artigo 413, § 1º, do CPP,
in verbis
:

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Todavia, ao analisar a sentença de pronúncia, verifico que o Juízo
a quo
atuou em conformidade com o mencionado artigo, demonstrando a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, evidenciando a plausibilidade da acusação, para fins de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao trecho ressaltado pela defesa, destaca-se que se trata tão somente da contextualização do caso, no início da sentença, demonstrando-se por qual crime o acusado foi denunciado pelo
Parquet
, sendo ressaltado que o feito ainda se encontra na fase de pronúncia, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação penal intentada pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Gerson da Silva Vieira (art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal), que se encontra em fase de pronúncia.

Logo, evidente que o trecho mencionado não ultrapassou os limites legais que lhe são impostos pelo artigo 413, do Código de Processo Penal, tratando-se apenas de contextualização acerca do processo em análise.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes. 4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação. 5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil. Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.429.189; Proc. 2023/0285249-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 04/06/2024; DJE 13/06/2024).

Portanto, inviável a cassação da sentença de pronúncia.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de absolvição sumária do requerente, sob a alegação de que agiu amparado pela excludente da legítima defesa.

Nesse ponto, devo registrar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime,
o que entendo que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre
moderada
, proporcional e necessária. Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível verificar
se havia, no momento do crime
,
injusta agressão,
atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado
.

Nesse contexto, vejamos as provas dos autos.

Em juízo, foram produzidas as seguintes provas, conforme transcritas na sentença de pronúncia:

[...]
a testemunha ERALDO CARLOS MELO DE SOUZA
explicou que, certa vez, adiantou para o acusado a quantia referente a dois dias de serviços que, à época, dava em torno de RS 200,00 (duzentos reais), ficando acordado que Wanderley lhe pagaria em serviço. Entretanto, afirmou que o acusado deixou de prestar um dia de serviço e nem pagou o valor em dinheiro, motivo pelo qual, passados alguns dias, cobrou Wanderley o valor remanescente, tendo este quitado a dívida. Sobre a data dos fatos em tela, disse que ele, Gerson e Luiz estavam numa confraternização no bar, salientando que todos estava felizes e comemorando o término da colheita de café. Nessa ocasião, outro rapaz chegou no local e surgiu uma conversa sobre quem tinha trabalhado para quem, momento em que mencionaram o nome de Wanderley, tendo dito apenas que o conhecia e que Wanderley já tinha trabalhado para ele. Ainda falou sobre o fato de Wanderley ter ficado devendo um dia de serviço para ele e que, posteriormente, foi na casa dele e recebeu. De acordo com Eraldo, esse último individuo
Wanderley chegou no local e foi tirar satisfação. Afirmou que tentou conversar com acusado e explicar que ninguém estava difamando-o, no entanto, ele saiu correndo direção ao carro. Gerson, então, se levantou da cadeira onde estava sentado e foi para o lado da rua falando "Não vai brigar com a menino não, que ele é de boa", "o menino não faz nada, o menino vive trabalhando", "Não precisa brigar com o menino não". Relatou que, ao correr para o carro, Wanderley pegou uma arma grande, ocasião em que Luiz também se levantou da cadeira e pediu ao mesmo que não fizesse nada. Na sequência, disse que escutou um estouro e era Wanderley dando um tiro em Gerson
. Em seguida, o acusado se voltou novamente para ele que estava dentro do bar, momento em que saiu correndo.

Após Wanderley ir embora, Eraldo informou que retornou a mercearia e as pessoas que estavam no local disseram que Wanderley iria matá-lo, mas como Gerson ficou na frente conversando, acabou atirando nele. Declarou. ainda, que ele e Luiz colocaram Gerson no carro e foram até Irupi para tentar socorrê-lo, mas não tinha mais jeito. Questionado pelo Promotor de Justiça, enfatizou que Gerson não esboçou nenhuma reação que pudesse ter ameaçado o acusado e, ao ser indagado pela defesa, confirmou que foi a pessoa de "Antoniozinho" que saiu com a conversa do bar.

Ouvida em Juízo [...],
a testemunha LUIZ ANTÔNIO EUGÊNIO
, em consonância com que o narrou a esfera policial (fl. 07), confirmou que
Gerson gesticulava o tempo todo com as mãos pedindo que Wanderley se acalmasse, e que também tentou apaziguar a situação junto com Gerson, aduzindo no momento em que foram conversar com Wanderley, este já estava com a arma em punho
.

O SD PMES DANILO DA CUNHA PEREIRO
, em audiência [...], reproduziu o que já conta no histórico do BU fl. 043116599 (fls. 05-07), dizendo que foi até o pronto atendimento, onde o COPOM informou que havia uma vítima de disparo de arma de fogo. Chegando lá recolheram informações e prosseguiram até o local dos fatos. Acrescentou que, pela filmagem e pela narrativa das testemunhas,
o acusado teria chegado no local arrumando confusão e discutindo com um terceiro, e a pessoa de Luiz, junto com a vítima, foram conversar com ele. Nesse momento, disse acreditar que Wanderley já estava em posse da arma, então, foi recuando e, pouco mais atrás, efetuou um disparou contra a vítima e, logo depois, correu para carro.

Por sua vez, a testemunha CAIO NOVAIS NUNES, ouvida em Juízo [...], declarou que a única coisa que ouviu foi o disparo. Segundo Caio, ele estava no caixa dentro do mercado no momento dos fatos e não presenciou nenhuma discussão, tendo explicado que a área do bar fica na lateral do estabelecimento.

A testemunha GERALDO ANTONIO VIANA DE SOUZA arrolada pela defesa do acusado, afirmou em Juízo [...] que não presenciou o crime, não conhecia a vítima e nem o local onde ocorreu o homicídio, não tendo, portanto, prestado qualquer esclarecimento relevante sobre a dinâmica dos fatos.

De igual maneira, a testemunha MARCOS FARIA, também arrolada pela defesa, nada presenciou sobre Os fatos apurados nestes autos [...], limitando-se a relatar que, pelo que ouviu dizer, Gerson "entrou num problema que não era dele", e que todos comentam que não foi para apaziguar que ele intercedeu na situação.

[...]

O réu WANDERLEY CECILIO FERNANDES, em seu interrogatório judicial [...], manteve a versão apresentada na esfera policial (fis. 17-18), no sentido de que disparou contra a vítima para se defender. Todavia, alterou alguns detalhes, afirmando que, apesar de a pessoa de "Tonhozinho" ter lhe reportado que Gerson e Eraldo estavam tramando contra sua vida, em nenhum momento mencionou que dois que estavam na Mercearia do "Mandinho ". Além disso, também retificou seu depoimento quanto ao fato de ter colocado a espingarda dentro do para carro para resguardar, alegando que já a mantinha dentro do veículo durante o período de colheita para se defender de possíveis ladrões, já que costumava passar a noite cuidando do secador de café. Ainda acrescentou que "não queria matar ninguém, muito menos a pessoa que morreu", dizendo estar arrependido do que fez.

Desse modo, não restou demonstrado nos autos, de forma evidente, que o acusado teria repelido injusta agressão da vítima, visto que existem indícios suficientes no sentido de que o réu teria iniciado a discussão e que a vítima teria tentado apaziguar a situação.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que há indícios de que o acusado quem estava armado e a vítima desarmada, de modo que não resta comprovada a injusta agressão por parte do ofendido e que o acusado teria usado moderadamente os meios necessários para repeli-la.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

No caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Muito pelo contrário. Do caderno processual aforado, extrai-se, repita-se, que a prova testemunhal constante nos autos demonstra a existência de indícios veementes da prática do crime que lhe foi imputado, tendo em vista que existem sinais no sentido de que o acusado quem teria começado a discussão, bem como, ainda que existisse injusta agressão pela vítima, não se demonstrou que houve uso moderado dos meios necessários, já que existem elementos no sentido de que o réu estaria armado e a vítima desarmada.

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por seu turno, no que diz respeito ao

pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), entendo que tal pleito também
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de a vítima ter tentado apaziguar a discussão do acusado com a pessoa de Eraldo Carlos Melo de Souza (motivo fútil).

Por sua vez, verifico que existem elementos suficientes também a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que este estava desarmado, em momento de lazer, em uma mercearia, quando, ao tentar apaziguar uma discussão, foi surpreendida com um disparo de arma de fogo em seu tórax.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Wanderley Cecilio Fernandes foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)